Tribunal: TJBA
Processo: 0342044-26.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342044-26.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE JESUS NASCIMENTO DO CARMO

Advogado(s)
:

APELADO: Jeferson Olmedo Torres e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, FABIANA PRATES CHETTO, PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA registrado(a) civilmente como PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA, JORGE ADRIANO DA SILVA JUNIOR, VICTOR RODRIGUES RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA OCULAR. PROVA PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CULPA E DE NEXO CAUSAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios (danos materiais e morais) formulados em face de médico e clínica oftalmológica, fundados em alegado erro médico em procedimento de cirurgia ocular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há 2 questões em discussão: (i) saber se houve conduta culposa do médico (negligência, imprudência ou imperícia) apta a caracterizar responsabilidade civil subjetiva; e (ii) saber se houve defeito do serviço e nexo causal que autorizem a responsabilização da clínica, à luz do art. 14 do CDC, e do art. 932 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica é de consumo; a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva (CDC, art. 14, § 4º), exigindo prova de culpa, e a da clínica, embora objetiva (CDC, art. 14, caput), demanda demonstração de defeito do serviço e nexo causal.
4. A prova pericial judicial, produzida regularmente e sob contraditório, concluiu pela adequação dos exames pré-operatórios, pela informação prévia dos riscos e pela inexistência de elementos técnicos indicativos de culpa do médico, reconhecendo tratar-se de complicação possível mesmo em procedimento corretamente indicado e executado
(e.p. 89551874).

5. Em matéria técnica especializada, prevalece o laudo pericial judicial quando não infirmado por prova de igual robustez (CPC, arts. 371 e 479), não bastando resultado adverso ou frustração de expectativa para configurar dever de indenizar.
6. Competia à autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente erro e nexo causal (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu; ausente, igualmente, defeito do serviço da clínica e pressuposto para responsabilidade por fato de terceiro (CC, art. 932).
7. Mantém-se a sentença, por inexistirem os pressupostos da responsabilidade civil (culpa, nexo causal e defeito do serviço), em consonância com precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento (quando houver):

1.

Em demanda indenizatória por suposto erro médico, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva e exige prova de culpa, não se presumindo do resultado adverso (CDC, art. 14, § 4º).

2.

A responsabilização da clínica pressupõe defeito do serviço e nexo causal; inexistentes tais elementos e afastada a culpa do profissional, não se configura o dever de indenizar (CDC, art. 14, caput; CC, art. 932).

3.

Produzida prova pericial judicial regular e conclusiva, sua prevalência se impõe quando não infirmada por prova técnica de igual consistência (CPC, arts. 371 e 479), cabendo à parte autora o ônus de comprovar erro e nexo causal (CPC, art. 373, I).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 4º; CPC, arts. 371, 373, I, 479 e 1.026, § 2º; CC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0507258-30.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.05.2019; TJBA, Apelação nº 8061128-03.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, j. 16.12.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0518643-43.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 12.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.

0342044-26.2012.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante, DAIANE JESUS DO NASCIMENTO
e,
Apelados,
JEFERSON ALMEDO TORRES E CLÍNICA OFTALMOLÓGICA TORRES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.